Tribunal: TJSP
Processo: 2019570-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Competência recursal. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Pedido de reativação de perfil na plataforma Instagram. Competência comum da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução TJSP 623/2013. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.